Tribunal: TCU
Processo: 037.662/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de aposentadorias de ex-servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de Jose Gonzaga Maia, Valeria Solange Bitencourt Alves, Helenimar de Souza Melo, Maria Auxiliadora da Silva Maia, Marilia Mendes Bahia, Tania Aparecida de Faria Maximo Pereira, Antonio Jose Nogueira Filho, Lucia Rosa Nunes Oliveira, Cassia Caryne de Castro Araujo, concedendo os respectivos registros; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que remeta a este Tribunal documentação correspondente à memória de cálculo da média das remunerações de contribuição do ex-servidor Anselmo Tavares para posterior análise de preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 10.887/2004 e nos Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário e 11.569/2018-TCU-2a Câmara; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e Instituto Nacional do Seguro Social.